Tribunal: TJSP
Processo: 1021091-58.2019.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000486535
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
n.o 1021091-58.2019.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é
embargante MANOEL JOÃO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargada
SERASA,
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA
PESSOA.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 38287
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1021091-58.2019.8.26.0554/50000
COMARCA: SANTO ANDRÉ
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: EDMUNDO LELLIS FILHO
EMBARGANTE: MANOEL JOÃO DA SILVA
EMBARGADA: SERASA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Atribuição da
existência de omissão e contradição no acórdão
embargado.
Vícios
não
configurados.
Caráter
infringente do julgado. Inadmissibilidade na hipótese.
Embargos rejeitados.
Dispositivo: rejeitaram os embargos de declaração.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão de fls. 46/49, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo
embargante, a pretexto de ter incorrido o julgado nos vícios da omissão e da
contradição.
Sustenta o embargante, em síntese, que o v. acórdão é omisso
e contraditório, aduzindo que é necessário que a embargada tome conhecimento da
distribuição das ações judiciais indicadas, ficando ciente das imposições do artigo
43, § 3o, da Lei n. 8078/90, e artigo 4o,§ 2o, da Lei n. 9507/97. Aduz que a
notificação judicial atende à finalidade de mero procedimento, a fim de prevenir
responsabilidade, prover conservação ou ressalva de direito. Requer, por fim, seja
atribuído efeito infringente ao recurso.
É o relatório.
Os embargos declaratórios não vingam, pois a extensão
possível de recurso desta natureza está precisamente definida nos incisos I, II e III,
do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, tanto é que tal insurgência presta-se
apenas a eliminar do acórdão obscuridade, contradição e omissão, sobre ponto
acerca do qual se impunha pronunciamento, ou corrigir erro material.
Com efeito, todas as questões relevantes suscitadas no recurso
de apelação interposto pelo embargante foram pontualmente analisadas e decididas
no v. acórdão impugnado, que não registra omissões ou proposições conflitantes a
serem supridas, sendo evidente a natureza exclusivamente infringente dos embargos,
o que se faz inadmissível na espécie porque a mera irresignação da parte com o
resultado desfavorável aos seus interesses do julgado não autoriza o manejo do
recurso aclaratório, indisputável o seu descabimento na hipótese em apreço,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consoante se infere de trecho do aresto a seguir transcrito:
“Cuidam estes autos de notificação judicial, em que postula
o autor tome a ré conhecimento das ações ajuizadas contra o Banco Bradescard,
Banco Bradesco e ela própria, em razão dos apontamentos restritivos de crédito
efetuados em seu nome.
A petição inicial foi indeferida e o processo julgado extinto,
sem resolução do mérito, por reputar o magistrado que o autor é carecedor da
ação, por falta de interesse de agir.
Nego provimento ao recurso.
É que, consoante estabelece a norma do artigo 726, do
Código de Processo Civil, “quem tiver interesse em manifestar formalmente sua
vontade a outrem sobre assunto juridicamente relevante poderá notificar pessoas
participantes da mesma relação jurídica para dar-lhes ciência de seu propósito”.
No entanto, não se vislumbra qualquer relevância prática na
notificação da ré sobre o ajuizamento das ações contra os os bancos Bradescard e
Bradesco, muito menos da propositura da ação indenizatória contra a própria
recorrida.
Ora, do exame da petição inicial, dessume-se que pretende o
autor por meio deste procedimento levar ao conhecimento da ré a propositura de
ações judiciais contra “seus parceiros comerciais Banco Bradescard e Banco
Bradesco”, ao fundamento de que efetuaram eles apontamentos restritivos de seu
nome por dívida que desconhece, não tendo observado o que preceitua a norma do
artigo 43, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, no sentido de que, “os
cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em
linguagem de fácil compreensão, não podendo conter informações negativas
referentes a período superior a cinco anos”.
Ocorre que, além de não indicar o autor a necessidade e/ou
utilidade da propositura desta notificação judicial, o certo é que eventual
irregularidade nas informações constantes dos cadastros dos órgãos de proteção ao
crédito deverão ser apurados por meio de ação própria a ser ajuizada contra quem
determinou a abertura do cadastro restritivo [providência, aliás, já adotada pelo
autor], não se vislumbrando relevância prática de que seja a ré notificada acerca
da propositura de aludidas ações judiciais.
Bom é realçar que, antes mesmo da distribuição desta
notificação judicial, já havia o autor ajuizado ação indenizatória contra a ré
fundada em falta de comunicação prévia da abertura de cadastro restritivo ao seu
nome, em razão da inexistência de suficiente provisão de fundos em poder do banco
sacado [processo n. 1021055-16.2019.8.26.0554], não se vislumbrando então
utilidade alguma na notificação de que ora se cuida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Deveras, “... para a configuração do interesse processual,
impõe-se a presença de utilidade do provimento, aferida pela necessidade da
atividade jurisdicional e pela adequação do procedimento e do provimento
desejados” (STJ, AGRESP 721358/CE, j. 19/04/2005. Rel. Min. Gilson Dipp),
cumprindo realçar que “adequação é a relação existente entre a situação
lamentada pelo autor ao vir a juízo e o provimento jurisdicional concretamente
solicitado. O provimento, evidentemente, deve ser apto a corrigir o mal de que o
autor se queixa, sob pena de não ter razão de ser.” (A. C. de Araújo Cintra, A.
Pellegrini Grinover e C. Rangel Dinamarco, Teoria Geral do Processo, 23a edição,
Malheiros Editores, 2007, pág. 275).
Com efeito, ainda que se cuide aqui de simples notificação
judicial, bem é de ver que o interesse de agir, no direito processual brasileiro, está
fundado na existência de uma relação de utilidade entre a lesão ao direito e o
provimento invocado, consubstanciadas então a necessidade concreta do exercício
da jurisdição, bem assim a adequação do pronunciamento judicial colimado e do
procedimento eleito.
Em suma, evidenciada de modo cristalino a falta de
interesse de agir, mantenho a r. sentença que indeferiu a petição inicial e julgou
extinto o processo, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, por
seus próprios fundamentos e pelos ora delineados.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.” (fls. 48/49).
De se consignar, por fim, que “não viola o art. 535 do CPC,
nem nega prestação jurisdicional, o acórdão que, mesmo sem ter examinado
individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adotou, entretanto,
fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia” (STJ, REsp
621.680-0/RJ, Rel. Min. Denise Arruda, j. 06/12/ 2005, in Boletim do STJ no
01/2006, pág. 20).
Logo, inexistindo omissão ou contradição que devam ser
supridas, caso repute que houve violação à legislação constitucional e
infraconstitucional, deve o embargante agitar os temas por meio dos recursos
próprios, mesmo porque não se revestem os embargos de idoneidade jurídico-
processual para sanar eventual equívoco do julgado na aplicação da norma legal.
Ante o exposto, rejeito estes embargos de declaração.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)